Tribunal: TJBA
Processo: 8006046-61.2024.8.05.0146
Classe: Apelação
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-27
Data de publicação: 2025-11-27

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8006046-61.2024.8.05.0146 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: IGOR NATANIEL DE CARVALHO ROSA Advogado(s): NILDECIR PEREIRA DA SILVA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO PROCESSUAL CIVIL E PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. AUXÍLIO-ACIDENTE. FALECIMENTO DO SEGURADO NO CURSO DO PROCESSO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. DIREITO ÀS PARCELAS PRETÉRITAS. TRANSMISSÃO AOS HERDEIROS. ART. 112 DA LEI N.º 8.213/91. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. É legítima a substituição processual pelo espólio ou herdeiros do segurado falecido no curso de ação previdenciária, quando a pretensão deduzida visa ao recebimento de valores de benefício supostamente devidos até a data do óbito, já integrando o seu patrimônio. 2. A jurisprudência pacífica do STJ e dos Tribunais de Justiça reconhece que os valores não recebidos em vida pelo segurado, relativos a benefício requerido antes do falecimento, são transmissíveis aos herdeiros ou sucessores, nos termos do art. 112 da Lei n.º 8.213/91. 3. A extinção do feito com base em alegado direito personalíssimo ofende o devido processo legal, uma vez que caberia a suspensão do feito para a habilitação dos herdeiros, conforme art. 313, § 2. º, do CPC. 4. Apelação provida para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem, com regular processamento e habilitação dos sucessores. ANULAÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da Apelação Cível n.º 8006046-61.2024.8.05.0146, em que é apelante IGOR NATANIEL DE CARVALHO ROSA (representado por JULIE LINARA BARBOSA DA SILVA, CRISTIAN GAEL DA SILVA ROSA e YAN EMANUEL DA SILVA ROSA) e apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E DAR PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da Relatora. Sala de Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG25